Tribunal: TJES
Processo: 5018652-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018652-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS BRAGA
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, apesar da sentença condenatória ter fixado o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, quando a sentença condenatória estabeleceu o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, embora justificada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, deve ser compatibilizada com o regime prisional estabelecido na sentença, em observância ao princípio da homogeneidade das penas.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja a adequação da custódia cautelar ao regime fixado na sentença.

No caso, a decisão de primeiro grau não observou a necessidade de compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, o que configura constrangimento ilegal, sendo necessária a correção desse ato.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814.703/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no RHC 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018652-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAIAS BRAGA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor do paciente
ISAÍAS BRAGA
, em face de possível constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Penal nº 5027638-75.2025.8.08.0024.

Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 22 de julho de 2025, foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, salientando que (i) a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória carece de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos; e (ii) a manutenção da prisão preventiva em regime fechado é incompatível com a fixação do regime semiaberto na sentença, violando os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

Argumenta que a manutenção da prisão configura uma antecipação de pena em regime mais gravoso do que o determinado no próprio título condenatório.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, que a custódia seja compatibilizada com o regime fixado na sentença.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.

16968838
,
em que foi
parcialmente

deferida a medida liminar e, via de consequência, foi determinada a compatibilização da prisão do paciente com o regime semiaberto.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No que diz respeito à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico,
a priori,
que não lhe assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontram presentes as hipóteses de admissibilidade para a manutenção da custódia cautelar, previstas no artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime em questão possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, além de se tratar de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, praticado para, em tese, garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo sido registrada não apenas a prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, mas, fundamentalmente, o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, consubstanciado no elevado
risco de reiteração delitiva e no risco à ordem pública.

Na sentença, constou expressamente que a manutenção da prisão preventiva se deu em razão da
“permanência de risco, especialmente no que tange à ordem pública, sob o aspecto da necessidade de se evitar reiteração delitiva e de se prevenir nova prática de delito contra a vítima, considerando o teor da ameaça proferida contra esta, pela qual foi condenado o réu neste ato”.

Nesse particular, entendo pertinente consignar que, além da gravidade concreta das condutas (considerando as ameaças de ceifar a vida da vítima), a necessidade da custódia também se extrai da
multirreincidência específica
do paciente.

Conforme se verifica da própria sentença condenatória (Id. 80435652) e da certidão de antecedentes criminais (Id. 73499236), o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pela prática do mesmo crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), nos autos dos Processos nº 0004036-82.2021.8.08.0024 e nº 0005378-65.2020.8.08.0024.

Tal histórico demonstra uma propensão à prática de delitos da mesma natureza, sobretudo no âmbito familiar, revelando que a sua liberdade representa um risco concreto e iminente à integridade física e psicológica da vítima, sua própria irmã.

Não fosse o bastante, com a prolação da sentença condenatória em 10 de outubro de 2025, da qual se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, não se mostra cabível o deferimento do direito de recorrer em liberdade ao paciente, que esteve preso durante toda a instrução criminal, especialmente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia. Pelo contrário, os fundamentos que justificaram a prisão cautelar foram robustecidos pelo édito condenatório.

Prosseguindo, o impetrante argumenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional fixado em sentença para o início do cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
compatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a
devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INCOMBATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO EVIDÊNCIA. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Na espécie, o decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendidas (940g de maconha) e da reiteração delitiva, considerando que o recorrente já está sendo previamente investigado pelo envolvimento com tráfico e possível formação de associação criminosa. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não há necessidade de fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando o agente tenha permanecido preso durante o trâmite da persecução penal e perdure o contexto motivador do decreto prisional. 5. Não demonstrada a falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, pois a prisão preventiva é oriunda da conversão da prisão em flagrante e foi mantida na sentença proferida apenas 6 meses depois.
6. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a fixação do regime semiaberto não se mostra incompatível com o indeferimento do direito em recorrer em liberdade, desde que seja realizada a devida compatibilização da prisão com o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

No presente caso, verifica-se que a magistrada
a quo
, ao proferir a sentença condenatória (Id. 80435652), indeferiu o pedido de recorrer em liberdade ao paciente, mantendo a prisão preventiva, mas não determinou a compatibilização da custódia com o regime prisional fixado, o que configura constrangimento ilegal sanável pela via deste
writ
.

Desse modo, existindo fundamentos sólidos para a manutenção da segregação cautelar, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva, mas sendo impositiva a observância ao princípio da homogeneidade, entendo ser o caso de manter a prisão preventiva do paciente, determinando, contudo, que seja realizada a sua imediata compatibilização com o regime prisional estabelecido em sentença.

À luz do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR
, apenas para determinar que a autoridade coatora promova a imediata compatibilização da prisão preventiva do paciente
ISAÍAS BRAGA
com o regime inicial
semiaberto
, fixado na sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 5027638-75.2025.8.08.0024, mantendo-se a custódia cautelar nos termos do regime intermediário, salvo se por outro motivo estiver preso”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar outrora deferida
, ao tempo em que
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Vitória, 12 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.